Tribunal: STF
Processo: HC 211476
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cleodiney Encarnacao Frederico, apontando como autoridade coatora o Ministro Jorge Mussi, Vice Presidente no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 718.094/AM.



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante, ocorrida no dia 28/10/2021, convertida em preventiva, ante a suposta prática de furto qualificado. 



    A impetrante sustenta a ausência de fundamentação apta a justificar a segregação cautelar imposta ao paciente, reputando não atendidos os requisitos autorizadores da medida extrema, insculpidos nos artigos. 313, I, do Código de Processo Penal. 



    Acrescenta que a denúncia tipificou a conduta do acusado como furto simples, cuja pena máxima não excede 4 anos de reclusão, o que evidencia a ilegalidade da segregação. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente.



    Examinados os autos, decido.



    Tem-se, na espécie, impetração contra decisão por meio da qual o eminente Ministro Jorge Mussi fulminou de plano a inicial do HC nº 718.094/AM, uma vez que as questões submetidas àquela Corte não foram apreciadas definitivamente pelo Tribunal local, constituindo-se a sua análise em indevida supressão de instância.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte do Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, a prisão preventiva foi decretada para assegurar a ordem pública, tendo em vista ao risco concreto de reiteração criminosa:



    “O periculum libertatis também encontra-se evidenciado, tendo em vista o modus operandi perigoso do agente, e pela reiteração delitiva, visto que o flagranteado possui antecedentes criminais em crimes da mesma espécie, tendo inclusive sentença condenatória, como se infere na certidões de antecedentes criminais dos autos. Assim, este magistrado compreende a necessidade e proporcionalidade da medida extrema da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, pelo menos neste momento” (doc. 8, p. 62).



     Com efeito, o risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva (RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente